Tribunal: TJDFT
Processo: 0743239-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.1. A presente hipótese consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória ora impugnada, em relação à declaração de nulidade dos atos processuais diante da ausência de intimação pessoal da agravante a respeito da penhora, bem como a possibilidade de condenação do agravado ao pagamento de indenização por danos materiais e compensação por danos morais.2. Não se encontra caracterizada a ocorrência de prejuízos, à agravante, em relação aos atos processuais praticados previamente ao deferimento da penhora. 2.1. Com efeito, foi demonstrado que houve a decretação da revelia da devedora na sentença proferida nos autos de origem. Por essa razão, ao inaugurar-se a fase de cumprimento subsequente, a agravante foi intimada, por edital, para o cumprimento da obrigação, mas manteve-se inerte. 2.2. Convém destacar que a hipotética nulidade dos atos processuais suscitada pela recorrente somente pode ser concebida diante da efetiva constatação de prejuízo em desfavor da parte interessada, nos termos do princípio pas de nullité sans grief, cujo significado remete justamente à necessidade de demonstração de prejuízo para que seja declarada a invalidade, o que não ocorreu na hipótese.3. No que concerne à pretensão, exercida pela recorrente, em obter a condenação do agravado ao pagamento de indenização dos alegados danos materiais, ou mesmo a compensação decorrente dos danos morais que alega haver experimentado, é certo que deve ser exercida na via processual adequada, não podendo ser formulada na presente fase de cumprimento de sentença.4. Recurso conhecido e desprovido.